Tribunal: TJMT
Processo: 1027305-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027305-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS - CPF: 277.640.258-95 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO - CPF: 018.144.590-57 (AGRAVADO), ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO - CPF: 024.235.951-58 (AGRAVADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0002-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO – ESGOTAMENTO DE COBERTURA – NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA CONTRA SEGURADORA – LIMITES DA APÓLICE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A condenação solidária da seguradora na denunciação da lide permite a execução direta pelo credor, nos limites da apólice, independentemente de pagamento prévio pela segurada.

O esgotamento da cobertura securitária deve ser comprovado de forma inequívoca, não se admitindo compensação entre rubricas autônomas de cobertura.

A indenização por pensão mensal fixada a título de lucros cessantes configura dano material, distinto da cobertura por danos corporais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1027305-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

AGRAVADOS:

LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0005241-08.2007.8.11.0040, ajuizado por
LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
e
OUTROS
em face de
TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
,
SINAL VERDE SERVICE LTDA.
e
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela seguradora, homologou o cálculo apresentado pelos exequentes, determinou a conversão da apólice de seguro-garantia em dinheiro com depósito judicial e, posteriormente, em embargos de declaração acolhidos em parte, esclareceu ser possível o direcionamento da execução diretamente contra a seguradora, nos limites da apólice.

Em suas razões, a agravante sustenta, na exposição dos fatos, que a demanda originária decorre de acidente de trânsito ocorrido em 10/02/2005, no qual os autores LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO e ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO obtiveram condenação das corrés TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. e SINAL VERDE SERVICE LTDA. ao pagamento de pensões mensais e danos morais, com reconhecimento, na lide secundária, da responsabilidade da seguradora ora recorrente “nos limites da apólice”.

Refere que, em grau recursal, manteve-se a condenação, com determinação de apuração de eventual exaurimento da cobertura em liquidação/cumprimento.

Narra que, iniciada a fase executiva, apresentou impugnação arguindo exaurimento da importância segurada e a natureza de reembolso da obrigação fixada na denunciação, mas a decisão agravada rejeitou a impugnação, homologou os cálculos dos exequentes e converteu o seguro-garantia em dinheiro.

Pontua que, em embargos de declaração, sanou-se omissão apenas para explicitar a possibilidade de execução direta contra a seguradora, dentro do limite da apólice, independentemente de pagamento prévio pela segurada.

Para fins de análise do pedido liminar, a agravante desenvolve, de forma detalhada, os seguintes fundamentos: a) impossibilidade de pagamento em duplicidade em razão do exaurimento da cobertura contratual; b) delimitação legal da garantia securitária e particularização dos riscos; c) alegada natureza de obrigação de reembolso fixada na sentença da lide secundária e incidência da coisa julgada; e d) perigo de dano grave ou de difícil reparação.

No que concerne ao alegado exaurimento da apólice, sustenta que todas as verbas de mesma natureza indenizatória — especialmente pensões e danos corporais decorrentes do mesmo sinistro — foram adimplidas ao longo de diferentes feitos relacionados ao evento de 10/02/2005, inclusive por força de tutela antecipada e acordos homologados em ações propostas por outras vítimas, com referência expressa aos números dos processos, às beneficiárias e às datas dos depósitos.

Assevera que os comprovantes e demonstrativos juntados evidenciam pagamentos sucessivos até atingir, em 01/07/2015, o limite da cobertura de “dano corporal a terceiros”, de modo que qualquer nova exigência por idêntica natureza de cobertura ofenderia a lógica do contrato de seguro.

Realça, ainda, tabela demonstrativa de evolução da “Importância Segurada” (IS), com indicação de saldos decrescentes e data final de exaustão, afirmando estar documentalmente provado o esgotamento da garantia contratada.

Quanto à disciplina contratual e legal da cobertura, invoca os arts. 757, 760 e 776 do Código Civil para afirmar que o segurador apenas responde pelos riscos predeterminados e até o limite da garantia pactuada na apólice.

Argumenta que permitir a execução de verbas de igual natureza indenizatória após o esgotamento do limite importaria indevido alargamento da obrigação do segurador, rompendo o equilíbrio atuarial do ajuste.

Aduz, ademais, que agiu em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), cumprindo determinações judiciais em processos conexos e vertendo integralmente a importância segurada, inexistindo ilícito que justifique nova condenação.

No ponto relativo à natureza da obrigação na lide secundária, afirma que a sentença da denunciação da lide condenou a seguradora a ressarcir a denunciada TRANSBALAN nos limites da apólice, o que configuraria típica obrigação de reembolso, condicionada ao prévio pagamento pela segurada.

A partir dessa premissa, defende a inexigibilidade de execução direta pelos exequentes contra a seguradora, sem a demonstração do desembolso pela corré segurada, por entender que a decisão embargada teria alterado, indevidamente, o alcance do título executivo.

Em reforço, invoca a autoridade da coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC), ao argumento de que a forma de responsabilização da seguradora já teria sido definida no título judicial, não podendo ser revista no cumprimento de sentença.

Sustenta que, se os exequentes discordassem do modelo de responsabilização (reembolso em favor da segurada), deveriam tê-lo impugnado nas vias recursais próprias; não o fazendo, estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada a obrigação tal como delineada.

No que toca ao requisito do perigo de dano ou de difícil reparação, afirma que a decisão recorrida autorizou o prosseguimento executivo, com conversão do seguro-garantia em dinheiro e possibilidade de constrição de ativos via SISBAJUD até o limite da apólice, o que enseja risco concreto de bloqueio e levantamento de numerário.

Sustenta que, uma vez transferidos os valores aos exequentes, haveria dispersão do dinheiro e probabilidade de irreversibilidade prática, dificultando sobremodo a restituição caso o recurso venha a ser provido.

Destaca que o risco é atual, pois a decisão homologou cálculos e determinou providências executivas, sendo necessária a suspensão dos efeitos para evitar gravame de difícil recomposição.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o reconhecimento do exaurimento da cobertura securitária e da natureza de reembolso da obrigação na lide secundária, afastando-se, por consequência, a exigibilidade de pagamento direto pela seguradora e as consequências executivas daí derivadas (Id. 306730881).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/08/2025, por esta Relatoria (Id. 307276866).

Em contraminuta, os agravados rebatem os argumentos, defendendo que a seguradora foi condenada solidariamente ao pagamento da indenização por danos materiais, de modo que não há necessidade de prévio pagamento pela segurada, podendo a execução ser direcionada diretamente contra a seguradora.

Ressaltam que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais pátrios, que reconhecem a função social do contrato de seguro e a proteção prioritária da vítima.

Quanto ao esgotamento da apólice, os agravados argumentam que tal matéria já foi apreciada e decidida no processo, com trânsito em julgado, e que os valores utilizados nos acordos se referiam à cobertura de danos corporais, não comprometendo a verba destinada aos danos materiais.

Aduzem ainda que parte dos pagamentos apresentados pela agravante sequer se vinculam à apólice discutida, incluindo despesas de honorários advocatícios, razão pela qual não se comprova o exaurimento da cobertura.

Ao final, pugnam pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 311958387).

Preparo devidamente recolhido (Id. 307136868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A lide originária trata-se de cumprimento de sentença ajuíza por
ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO
e
LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
em face de
TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP
,
SINAL VERDE SERVICE LTDA
e da litisdenunciada
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, ora agravante, referente à sentença que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal para cada autor, no montante de 2/3 do valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, com incidência do 13o salário, referente a remuneração percebida pelo genitor dos autores, e mais 2/3 do valor correspondente a 6.24 salários-mínimos, com incidência do 13o salário, referente a remuneração total da genitora, devida até a data em que os autores completem 25 anos de idade, ambas contadas desde a data do sinistro (10/02/2005), devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c § 1o do art. 161 do CTN; além dos danos morais no montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil), para cada autor.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à insurgência da seguradora recorrente contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes recorridos e determinou a conversão da apólice de seguro-garantia em dinheiro, reconhecendo a possibilidade de execução direta em face da denunciada, nos limites da apólice.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“De pronto consigno que resta prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, tendo em vista o esgotamento da discussão com o julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente.

Observa-se que discussão travada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença está limitada ao esgotamento da apólice pelo denunciado, não havendo impugnação ao cálculo apresentado pelos credores.

Em sendo assim,
ao dar provimento ao agravo da parte exequente o Tribunal de Justiça reconhece como devida a indenização por danos materiais e a possibilidade de que o valor fosse apurado por mero cálculo aritmético, o que torna indiscutível a responsabilidade da seguradora e preclusa a discussão quanto ao montante
(id. 186852349).

Assim,
inexistindo impugnação ao cálculo apresentado pelos exequentes em id. XXX, HOMOLOGO-O
.

Feitas essas considerações, acolho o pedido dos exequentes para
CONVERTER em dinheiro a apólice de seguro garantia
inserta em id. 175333988, mediante o depósito judicial do valor.

Oficie-se à seguradora para que, no prazo de 10 dias,
deposite nos autos o valor do seguro garantia
.

Sem prejuízo, deverá a Secretaria da Vara certificar quanto a intimação das demais executadas acerca do cumprimento de sentença e o decurso do prazo para pagamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Sobre a
decisão dos embargos
, cito a parte que importa:

“No caso, aponta a parte embargante que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação da tese exposta na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 175333973), relativa à obrigação de reembolso fixada judicialmente.

Sustenta a embargante que a
discussão não estaria limitada ao esgotamento da apólice, destacando que a sentença condenou a seguradora ao ressarcimento à requerida denunciante TRANSBALAN
. Argumenta que, por se tratar de ressarcimento, a obrigação da seguradora somente surgiria após o pagamento pela empresa segurada, razão pela qual a obrigação direcionada pelos exequentes em face da seguradora seria inexigível.

No caso em exame, assiste parcial razão à embargante.

De fato, a decisão embargada
não se manifestou expressamente sobre a questão relativa à natureza da obrigação da seguradora, se de pagamento direto ou de reembolso, limitando-se a considerar prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de sentença em virtude do julgamento do agravo de instrumento que, segundo entendi, teria esgotado a discussão
.

Neste ponto, reconheço a omissão e passo a saná-la.

Consoante se extrai da decisão que julgou o mérito da demanda, a seguradora denunciada foi condenada "a pagar à requerida denunciante Transbalan Transporte Rodoviário Ltda o valor relativo às verbas devidas na forma acima, nos limites da apólice de seguro contratada, devendo ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data limite da apólice até a data do efetivo pagamento."

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
a condenação da seguradora denunciada na lide secundária, nos termos em que proferida, faz com que esta assuma posição de litisconsorte passiva com o réu-denunciante, tornando-se a obrigação solidária entre segurado e seguradora, permitindo ao credor direcionar a execução contra qualquer dos devedores, nos limites da apólice contratada
.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no REsp n. 1504823/PR, 4a Turma, j. 19/10/2020, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).

Assim,
não merece acolhimento a tese da seguradora de que sua obrigação seria apenas de reembolso condicionado ao pagamento prévio pela segurada
. A natureza da condenação, no caso específico, autoriza o direcionamento da execução diretamente contra a seguradora, nos limites da apólice, independentemente de pagamento prévio pela empresa segurada.

Tal entendimento se coaduna com a finalidade do contrato de seguro e com o princípio da efetividade da jurisdição, evitando que o credor tenha que se submeter a sucessivas execuções para alcançar a satisfação de seu crédito, quando já reconhecida judicialmente a responsabilidade da seguradora denunciada.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo expressamente que a obrigação da seguradora denunciada, no caso concreto,
não está condicionada ao pagamento prévio pela empresa segurada, podendo ser exigida diretamente pelos exequentes em face da seguradora, nos limites da apólice
, mantendo-se no mais a decisão embargada.

Intime-se.”

A seguradora sustenta, em síntese, que a cobertura securitária já se encontraria exaurida em razão de pagamentos efetuados em processos diversos decorrentes do mesmo sinistro; que sua obrigação teria natureza de reembolso, somente exigível após o pagamento pela corré segurada; e que a decisão recorrida violaria a coisa julgada ao permitir execução direta. Defende, ainda, que a continuidade da execução ensejaria risco de bloqueio de ativos e de dano de difícil reparação.

De seu turno, os agravados rebatem todos os fundamentos, destacando que a seguradora foi condenada solidariamente ao pagamento das indenizações, sendo possível a execução direta; que não há comprovação do alegado exaurimento da apólice, porquanto os pagamentos apresentados envolvem rubricas distintas e, em parte, sequer vinculadas ao contrato; e que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais pátrios, que prestigiam a função social do contrato de seguro e a proteção da vítima.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, razão não assiste à agravante.

Com efeito, o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente a responsabilidade da seguradora nos
limites da apólice
, fixando condenação em sede de denunciação da lide.

Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da seguradora, quando feita nos autos da ação principal, gera
solidariedade
com a ré denunciada, autorizando a execução direta pelo credor da indenização.

Nesse sentido, a Quarta Turma do STJ firmou entendimento de que, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida à vítima, dentro do limite da apólice contratada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE
. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 2.
Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
. 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.948.675/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024)

A tese de que a obrigação teria natureza de “reembolso”, condicionada ao pagamento prévio pela segurada, não se sustenta diante do título judicial formado, tampouco encontra guarida na jurisprudência consolidada.

O art. 502 do CPC consagra a força da coisa julgada, mas, ao contrário do alegado pela recorrente, o título fixou de forma inequívoca a responsabilidade da seguradora em litisconsórcio passivo com a corré, de modo que não há violação à coisa julgada, mas apenas aplicação do comando judicial já estabilizado.

No que se refere ao alegado exaurimento da cobertura securitária, não há comprovação idônea de que os valores indicados pela agravante corresponderam, efetivamente, à integralidade da cobertura prevista na apólice discutida.

Como bem observado na decisão recorrida, a matéria foi objeto de discussão anterior, com preclusão consumativa, não sendo possível rediscutir o tema na presente impugnação.

Ademais, parte dos comprovantes apresentados refere-se a despesas estranhas à cobertura de
danos materiais
objeto da presente execução, o que fragiliza a alegação de exaustão.

O valor da cobertura de danos materiais a terceiros possui destinação própria e distinta daquela relativa aos danos corporais, não se confundindo entre si, conforme restou consignado no v. acórdão:

“Voltando-se ao caso concreto, infere-se que a requerida Transbalan comprovou em sua defesa que firmou com a Itaú Seguros, ora apelante, a Apólice no. 01.31.9244727, com vigência entre 21/10/2004 a 21/10/2005, objetivando ressarcimento de eventuais danos causados referente ao veículo VOLVO FH 12, ano/modelo 2003, cor branca, chassi 9BVA485A83E686487, Placa ATB8123.

Conforme documento apresentado no Id. 4019027 - Pág. 5, o seguro prevê cobertura para danos materiais a terceiros, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); danos corporais a terceiros, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e acidentes pessoais por passageiro, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre que embora a seguradora apelante tenha afirmado que o capital segurado já restou atingido por outras indenizações realizadas aos familiares das outras vítimas, observa-se que o Magistrado “a quo”, quando julgou procedente a denunciação a lide, já limitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, portanto, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Por outro lado, importante dizer que os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Logo,
não deve prevalecer o argumento de que a pensão mensal fixada em favor dos autores recorridos deve se enquadrar dentro de danos corporais a terceiros
.

Por esta razão, considerando que o
dano material engloba os lucros cessantes, deve ser mantida a condenação da seguradora recorrente, consoante pacto contratual
”
(sic).

No caso em análise, é imprescindível destacar que a própria apólice contratada entre a corré Transbalan e a seguradora Itaú Seguros delimitou de forma clara e distinta as coberturas para danos materiais e para danos corporais a terceiros, cada qual com capital segurado próprio no importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Trata-se de rubricas
autônomas
e
independentes
, de modo que a indenização por danos materiais, que pode abranger tanto os danos emergentes — correspondentes ao efetivo prejuízo sofrido — quanto os lucros cessantes — relativos ao que razoavelmente se deixou de auferir — não se confunde com a cobertura de danos corporais, destinada exclusivamente à reparação de lesões físicas, invalidez ou morte.

Assim, não prospera o argumento da seguradora de que as pensões mensais fixadas em favor dos autores recorridos devam ser enquadradas como danos corporais, haja vista que tais prestações se vinculam diretamente ao caráter patrimonial da perda da renda, traduzindo-se em lucros cessantes, categoria típica de dano material.

Por conseguinte, a alegação de exaurimento da apólice sob a rubrica de danos corporais não afasta a obrigação securitária de indenizar os danos materiais reconhecidos na sentença, devendo prevalecer à condenação da seguradora nos limites da garantia contratual livremente pactuada.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DENUNCIADA –
LUCROS CESSANTES –
COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS
– DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA INCIDENTE A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O seguro veículo contratado pelo requerido prevê a cobertura de danos materiais, corporais, morte e invalidez permanente, excluindo apenas o dano moral.

No caso, os lucros cessantes estão abarcados pelo dano material, de modo que deve ser mantida a previsão securitária, nos limites da apólice contratada
.
A seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Se a denunciada da lide aceitou a denunciação e contestou o pedido, assumindo a condição de litisconsorte do denunciante, descabe a sua condenação em honorários advocatícios pela lide secundária.”

(N.U 0012202-54.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Importa ressaltar, por fim, que o contrato de seguro deve ser interpretado à luz da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), de modo a assegurar a efetiva proteção da vítima do sinistro, finalidade precípua do instituto.

A interpretação restritiva pretendida pela seguradora, além de destoar da finalidade do contrato, implicaria excessivo ônus à parte hipossuficiente e esvaziaria a utilidade da tutela jurisdicional reconhecida em sentença transitada em julgado.

Quanto ao perigo de dano invocado pela recorrente, a alegação de risco de bloqueio de ativos ou de irreversibilidade da execução não constitui fundamento suficiente para modificar a decisão de primeiro grau.

Trata-se de consequência natural da execução de título judicial, a qual, por sua própria natureza, admite constrição patrimonial para garantir a efetividade do crédito. Somente em situações excepcionais — não demonstradas nos autos — seria possível reconhecer risco concreto que justificasse a suspensão do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025